Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Trancamento da ação penal. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
1 - Regulares as buscas pessoal e veicular e, em consequência, as provas delas advindas se havia fundadas razões (justa causa) para abordagem do veículo conduzido pelo réu – informações de envolvimento em crime de disparo de arma de fogo ocorrido dias antes.
2 - A gravidade concreta do crime – o paciente, que cumpria pena por tráfico de drogas, transportava mais de dois quilos de cocaína e porção de maconha - e a reiteração delitiva do paciente - reincidente em crime de tráfico de drogas - justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
3 – O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4 - Ordem denegada.